Tribunal: TJMT
Processo: 0004004-90.2009.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004004-90.2009.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL ALVES RAMOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDEIR ALVES DE RAMOS (VÍTIMA), GERCINO ALVES DE RAMOS (ASSISTENTE), NEUVANY APARECIDA SOARES BONIFÁCIO (ASSISTENTE), MARIA RITA DA SILVA - CPF: 654.724.621-34 (ASSISTENTE), LUCIENE ALVES RAMOS (ASSISTENTE), MÁRCIO SÉRGIO DOS SANTOS MENDES (ASSISTENTE), DILMAR PEREIRA MONTALVÃO (ASSISTENTE), ANDRÉ BRESSAN VIEIRA (ASSISTENTE), JUCIENE ALVES DE RAMOS (ASSISTENTE), MARISA BARBOSA MIRANDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA DA PENA – PRECARIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO RELATIVO À AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE – PERTINÊNCIA – AUMENTO ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6 NÃO JUSTIFICADO PELO MAGISTRADO – MAIOR VALOR À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DESCABIMENTO – CONFISSÃO QUALIFICADA QUE NADA ESCLARECEU SOBRE OS FATOS – PERTINÊNCIA DA
DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Fundamentada a majoração da pena basilar em circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, motivadas em elementos concretos de convicção, não há falar em redução da pena ao mínimo legalmente previsto ao tipo penal.

Tendo em vista que o magistrado sentenciante majorou a pena intermediária, em razão da agravante do motivo torpe, em fração superior a 1/6, sem apresentar fundamentação adequada para o
quantum
de aumento, é de rigor a redução da pena, utilizando-se a fração aceita pelas Cortes Superiores e por esta Corte Revisora.

Havendo confissão qualificada do indivíduo, em que nada esclareceu sobre os fatos, objetivando tão somente diminuir a sua responsabilidade pelo delito cometido, e, embora seja possível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, é aceita a diminuição da sua pena em fração inferior a 1/6, tendo em vista a pouca importância da confissão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de
Daniel Alves Ramos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação penal n. 0004004-90.2009.8.11.0064, após decisão emanada do Júri Popular, o condenou pela prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, incisos I e IV
,
do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 19 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões recursais (Id. 158482971) a defesa pede a reforma da sentença para fixar a pena-base no mínimo legalmente previsto ao tipo penal, ao argumento de que o magistrado sentenciante não apresentou motivação adequada para negativar, na primeira fase dosimétrica, a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do delito.

Na segunda fase da dosimetria, pugna pela redução do aumento relativo à agravante do motivo torpe, com a majoração da reprimenda na fração de 1/6 ou, alternativamente, a sua compensação com a circunstância atenuante da confissão espontânea.

O
parquet
apresentou suas contrarrazões, sustentando a higidez dos fundamentos da sentença e pedindo que seja negado provimento ao apelo defensivo (Id. 158482973).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Silvana Correa Vianna opinou pelo
desprovimento
do recurso de apelação interposto (Id. 163615718).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação manejada pelo acusado.

Inicialmente, de acordo com os termos da inicial acusatória, levados a efeito na decisão de pronúncia, e submetidos à apreciação da Corte Popular, tem-se que:

“O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor
Daniel Alves Ramos
, enquadrando-o nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. Consta que, no dia 10 de maio de 2009, por volta das 12h00min, no Bairro Jardim Carlos Bezerra, nesta cidade, com consciência e vontade, o denunciado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, através de golpes de arma branca, matou seu irmão
Valdeir Alves de Ramos.

Consta na denúncia que, nas circunstâncias de local e hora encimadas, os envolvidos almoçavam juntos em uma propriedade da família, momento em que o denunciado pediu a chave de uma motocicleta para a vítima e, diante da recusa, iniciaram uma discussão. Irritado, muniu-se com uma faca e tentou contra a vida de seu irmão, sendo impedido por terceiros. Posteriormente, aproveitando do descuido da vítima e das demais pessoas que ali se encontravam, armou-se novamente e logrou êxito na ação criminosa atingindo o peito do ofendido...”
(Id. 158482970, p. 1).

Submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela utilização de recurso de impossibilitou a defesa da vítima, ao passo que o juiz presidente fixou a pena privativa de liberdade de 19 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformada com o
decisum
, a defesa postulou a reforma da sentença, almejando que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que o magistrado não apresentou motivação adequada para sopesar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, como circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica.

Na segunda fase da dosimetria, postula a redução do aumento relativo à agravante do motivo torpe, devendo obedecer a fração de 1/6 ou, alternativamente, a sua compensação com a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Não havendo discussões a respeito da materialidade e autoria delitiva, reputo desnecessária maiores ilações sobre o aspecto fático-probatória, passando desde já à análise dos critérios do magistrado singular acerca da aplicação da pena.

Na primeira fase dosimétrica, constata-se que o magistrado de origem majorou a reprimenda basilar apontando como desfavoráveis, as seguintes circunstâncias:

“A
culpabilidade
foge da normalidade. Conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018).
Neste ponto, é inegável a maior reprovação ao caso, pois o condenado tinha plena ciência da gravidade da sua conduta. Consoante ao apurado, infere-se a existência da premeditação dos fatos, ainda que de maneira simplória, pois o sentenciado tentou dar cabo a vida vítima momento antes, tendo sido impedido por terceiros. Empós, com nítida consciência de forma planejada, aproveitando-se que todos estavam distraídos, retornou para consumar a ação delituosa
. Assim, elevo a pena base em
01 (um) ano
. Verifica-se que o acusado não possui antecedentes criminais. Deixo de me manifestar quanto à conduta social e personalidade. Às
circunstâncias do crime
merecem destaques. Temos que o pronunciado surpreendeu o falecido quando este almoçava, estando totalmente desprevenida. Ocorre que tal situação qualifica o crime, portanto deixo de manifestar.
Por outro lado, insta salientar que os envolvidos estavam em um ambiente familiar, especificamente em uma confraternização de “dia das mães”. É indiscutível que tal situação causou choque nos presentes, em especial na genitora. Uma morte ocorrer em uma data festiva é muito marcante, logo um filho ser morto por outro bem num almoço de Dia das Mães é uma peculiaridade única e indelével. Não consigo imaginar a dor e desespero da Sra. Valdivina Alves de Ramos, mãe das partes, ao ver seu filho Valdeir ser morto pelo seu também filho Daniel.
Logo elevo a pena em
02 (dois) anos
. Os motivos restaram conhecidos pelos Jurados como torpe, assim deixo para manifestar na segunda fase de pena. O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que
foi ceifada uma vida humana, em especial no caso em tela, trata-se de vítima que, à época dos fatos, tinha apenas 20 (vinte) anos de idade, tendo a sua vida ceifada abruptamente, sem que pudesse gozar de sua vida. A pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena
, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores, cito o julgado: REsp nº 1.851.435/PA, Min, Relator Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julg. em 12/08/2020). Portanto, majoro a pena em
02 (dois) anos.
Quanto ao comportamento da
vítima
, em nada contribuiu à conduta maléfica da agente...”
(Id. 158482970, pp. 3-4, destaquei).

Assim, no tocante à fixação da pena-base, observa-se que foram adotados elementos concretos para justificar a valoração deletéria das referidas circunstâncias judiciais, em consonância com o que determina o artigo 59 do Código Penal.

A circunstância judicial relativa à
culpabilidade
se relaciona à maior ou menor censurabilidade da conduta praticada, pois, conforme ensina Ricardo Augusto Schmitt:
“quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria, ao tempo em que quanto menos reprovável a conduta, a pena mais se aproximará do mínimo legal previsto em abstrato pelo tipo. Como exemplos, podemos valorar a frieza e a premeditação, as quais revelam maior intensidade no modo de agir do agente (intensidade maior do dolo
)” (
in
, Sentença Penal Condenatória. 7ª edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2012, p. 116).

Tendo por base o referido conceito, reputo que a
culpabilidade
do apelante foi corretamente valorada pelo juiz de primeiro grau, já que ele, no fatídico dia, durante comemoração familiar, tentou esfaquear o próprio irmão, numa primeira oportunidade, sendo impedido pelos seus familiares, que lhe desarmaram. Entretanto, não contente, ele premeditou o novo ataque, e visando anular a vigilância dos demais presentes no local, entrou disfarçadamente por uma das portas da residência e saiu por outra, munido de nova faca, e atacou a vítima enquanto ela almoçava, golpeando-a covardemente.

Logo, conforme citado pelo magistrado, após ser impedido de atacar o irmão com uma faca de cozinha, é evidente que ele teve tempo suficiente para refletir sobre sua conduta, e, ainda assim, planejou nova investida, utilizando um subterfúgio para iludir a vigilância das demais pessoas e, munindo-se de uma segunda faca, se aproveitou do fato de que todos estavam distraídos durante o almoço para praticar o crime.

Assim, a conduta delitiva denota que a
culpabilidade
do agente realmente foi exacerbada.

Portanto, como se sabe, a premeditação possui peso significativo na valoração da pena-base.

Esse é o entendimento firmado tanto no Superior Tribunal de Justiça, como na Suprema Corte:

“(...) 4. A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado ao Paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(STF – RHC: 195426 PR 0215171-58.2020.3.00.0000, Relatora: Ministra Rosa Weber, Data de Julgamento: 13.4.2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 22.4.2021).

“(...) 3. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, considerando que o crime foi premeditado, dever ser mantida a elevação da pena-base pelo maior grau de censura do agir do ora paciente. (...).”
(STJ – HC: 615608 PB 2020/0251999-6, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23.2.2021, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 26.2.2021).

As
circunstâncias
do crime, por sua vez, são os dados acessórios ou acidentais que, não definidos pelo tipo penal, acompanham a infração penal. São, em outras palavras, os elementos que não compõem o delito, mas que influenciam na sua gravidade no caso concreto, a exemplo de local e tempo do crime, modo de agir, objetos utilizados, dentre outros.

Tendo por base o citado conceito, verifico que o magistrado sentenciante abordou com precisão as circunstâncias do delito, valorando-as negativamente, já que, repita-se
“
os envolvidos estavam em um ambiente familiar, especificamente em uma confraternização de “dia das mães”. É indiscutível que tal situação causou choque nos presentes, em especial na genitora. Uma morte ocorrer em uma data festiva é muito marcante, logo um filho ser morto por outro bem num almoço de Dia das Mães é uma peculiaridade única e indelével. Não consigo imaginar a dor e desespero da Sra. Valdivina Alves de Ramos, mãe das partes, ao ver seu filho Valdeir ser morto pelo seu também filho Daniel
”.
(Id. 158482970, p. 4).

Nesse contexto, parece ser evidente que a prática de um homicídio contra o próprio irmão, durante a comemoração do dia das mães, na residência dos próprios genitores tanto do réu quanto da vítima, é circunstância que evidentemente extrapola o tipo penal do homicídio, permitindo a valoração negativa da referida circunstância judicial, podendo ser acrescentado ainda que o apelante nem sequer se importou com a presença de inúmeras outras pessoas no local, de modo que, a meu ver, deve ele ser apenado mais severamente.

Finalmente, em relação às
consequências
do crime, ficou evidenciado que os familiares tanto da vítima quanto do acusado, especialmente a sua genitora, sofreram abalos psicológicos decorrentes da conduta do agente.

Ademais, conforme citado pelo magistrado sentenciante, a vítima contava com apenas 20 anos de idade da data da infração penal, “
tendo a sua vida ceifada abruptamente, sem que pudesse gozar de sua vida. A pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena”
(Id. 158482970, p. 4).

Acerca da possibilidade de consideração da pouca idade da vítima do homicídio para a majoração da reprimenda basilar, a título de valoração negativa das
consequências
do crime, colaciono os seguintes julgados. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL E PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. (...) VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP.
DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVADAS COM SUPORTE EXCLUSIVO NA IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTO APTO A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. (...) 4. As instâncias ordinárias, ao negativarem as consequências do crime, dispuseram que:
as CONSEQUÊNCIAS do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem
e com relação as CONSEQUÊNCIAS do crime considerou-se graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda jovem).
Quanto à alegada inidoneidade na valoração do vetor judicial das consequências do delito, a pouca idade da vítima, isoladamente considerada, tem o condão de exasperar a pena-base
.5. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da
idoneidade da fundamentação, pois a tenra idade da vítima
(menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (REsp n. 1.851.435/PA, de minha relatoria, Terceira Seção, julg. em 12/8/2020). 6. Agravo regimental improvido...”
(STJ – AgRg no REsp n. 1.835.097/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22.9.2020, DJe de 28.9.2020, destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS – DELITO PERPETRADO NA PRESENÇA DE FAMILIARES – PERTINÊNCIA –
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POUCA IDADE DA VÍTIMA – 19 ANOS
– AUMENTO DE CADA VETORIAL NEGATIVA À FRAÇÃO DE 1/6 – PROPORCIONALIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CRIME PRIVILEGIADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) “
O entendimento assente neste Tribunal é de que o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado
” [STJ, AgRg no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020]. A jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial negativa em 1/6 [um sexto] da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, ou em 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime praticado, devendo ser fixado o quantum mais benéfico ao réu, por se tratar de recurso exclusivamente defensivo. “Quanto à redução pela confissão espontânea, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, ‘embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6”. (AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020)” [STJ, AgRg no HC n. 629.152/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021]...”
(TJMT - N.U 1008071-50.2021.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 13.12.2022, Publicado no DJE 16.12.2022, destaquei).

Portanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais apontadas como desfavoráveis ao apelante foram corretamente valoradas pelo magistrado sentenciante, afasto a pretensão inicial da defesa e mantenho a pena-base no mesmo patamar aplicada na sentença –
17 anos.

Por outro lado, verifico que após reconhecer a circunstância agravante relativa ao motivo torpe, o magistrado aumentou a pena-base anteriormente fixada, em 3 anos de reclusão, sem justificar o
quantum
de aumento aplicado.

Nesse sentido, embora não haja
quantum
fixo previsto para o aumento em relação a cada uma das circunstancias agravantes previstas no Código Penal, a majoração da pena, especialmente em caso de aumento anormal nesta fase, exige fundamentação idônea, o que não ocorreu no caso em análise, motivo pelo qual entendo que deve ser corrigida a dosimetria da pena nesse ponto, aplicando-se o aumento da reprimenda na proporção de 1/6, fração de aumento mínima aplicada regularmente pelo Superior Tribunal de Justiça e seguida por esta Corte Revisora.

Assim, na segunda fase da dosimetria, aumento a pena na proporção de 1/6, fixando-a provisoriamente em
19 anos e 10 meses de reclusão.

Por fim, a defesa postula a compensação integral da circunstância atenuante da confissão espontânea com a agravante relativa ao motivo tore.

Evidentemente, sem razão.

No caso, o magistrado
a quo
consignou expressamente que embora o agente não tenha confessado expressamente a prática delitiva, também não a negou, preferindo sustentar apenas que não se recordava do fato em si.

Nesse tocante, entendo que o sentenciado foi inclusive beneficiado com a aplicação da atenuante, ainda que em apenas 3 meses, pois a tentativa do acusado foi inclusive causar estranheza aos jurados e trazer alguma dúvida a respeito da versão acusatória, que, a meu ver, poderia beneficiá-lo de alguma forma.

Assim, podendo-se dizer que se trata de confissão qualificada, conforme entendeu o magistrado singular, em que o indivíduo apenas procurou diminuir a sua responsabilidade pelo delito cometido, e em nada esclareceu sobre os fatos, entendo forçoso manter a diminuição da sua pena, razão pela qual não há nenhum desacerto na redução da pena em fração inferior a 1/6, conforme se extrai do seguinte julgado desse Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS – DELITO PERPETRADO NA PRESENÇA DE FAMILIARES – PERTINÊNCIA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – POUCA IDADE DA VÍTIMA – 19 ANOS – AUMENTO DE CADA VETORIAL NEGATIVA À FRAÇÃO DE 1/6 – PROPORCIONALIDADE –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE CRIME PRIVILEGIADO
– RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) “Quanto à redução pela confissão espontânea, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea.
Nos moldes da jurisprudência desta Corte, ‘embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6’
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020)” [STJ, AgRg no HC n. 629.152/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021]...”
(TJMT – Ap Crim. n. 1008071-50.2021.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 13.12.2022, Publicado no DJE 16.12.2022, destaquei).

Dessarte, mantenho a redução da pena em apenas 3 meses, razão pela qual fixo a reprimenda em
19 anos e 7 meses de reclusão
, a qual torno definitiva diante da inexistência de demais causas modificadoras de pena.

Ante o exposto, concordando em parte com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para readequar o aumento da pena na segunda fase dosimétrica, e, por consequência, fixo a pena definitiva de
Daniel Alves Ramos,
em
19 anos e 7 meses de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023